Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700950-58.2021.8.07.0002 RECORRENTE: ITURAN SERVICOS LTDA. RECORRIDO: ZEALMIR CHAVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO ROUBADO. RASTREADOR. EQUIPAMENTO COM DEFEITO. VÍCIO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual entre as partes, condenando o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 1.736,16 bem como ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais. Alega que não houve contratação de seguro, mas monitoramento e rastreamento de veículo, o que foi devidamente prestado quando da ocorrência do roubo. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente, para redução dos danos morais para no máximo um salário-mínimo. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 29736263 e 29736265). Contrarrazões apresentadas (ID 29736270). 3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A alegação genérica e desprovida de elemento probatório de inviabilização de atividade da empresa, por si só, não justifica a atribuição excepcional de efeito suspensivo. Preliminar afastada. 4. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pela requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada. 5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. 6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, os documentos juntados aos autos deixam claro que o rastreador instalado no veículo do autor não estava funcionando e que a recorrente já havia sido questionada sobre o defeito, deixando, todavia de atender à solicitação do consumidor e de prestar o serviço contratado. Desta forma, embora não tenha obrigação contratual de recuperar o veículo, possui obrigação de manter o equipamento de rastreio em pleno funcionamento. Da análise do relatório de pronta resposta resta claro que a recuperação do veículo ocorreu por meio da ação da Polícia Militar que em nenhum momento recebeu a localização do veículo pela ré, fato corroborado por reclamação anterior ao roubo. Constatado o vício no serviço, pode o consumidor exigir a restituição das quantias pagas, a teor do que dispõe o artigo 20, II, do CDC. Correta a sentença que decretou a rescisão contratual e a restituição das quantias pagas. 7. Por fim, está configurado o dano moral, já que o serviço contratado gerou legítima expectativa no consumidor de que seu veículo possuía proteção veicular (rastreamento e bloqueio) nos casos de furtos ou roubos. Além disso, a falta de atenção dispendida ao consumidor, que já havia denunciado o defeito do rastreador demonstra a desídia da recorrente em entregar o serviço contratado, o que contribuiu diretamente para alteração do estado psíquico autor, gerando angústia e sofrimento ao saber que a recuperação do veículo estaria prejudicada sem seu o rastreio. 8. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Além disso, foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo também o cumprimento da finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito. 10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1409922, 07009505820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por ITURAN SERVICOS LTDA, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão por não analisar os seguintes argumentos: (a) a razoabilidade e proporcionalidade em relação a condenação e os limites da contratação da ITURAN; (b) o cumprimento do dever legal de informação por parte da embargante; (c) a natureza do serviço contratado e prestado pela ITURAN; (d) a aplicação dos princípios da probidade e boa-fé nas relações contratuais. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Não há qualquer omissão no acórdão embargado que foi suficientemente claro em apontar o vício no serviço prestado pela embargante, o que ensejou a rescisão contratual e a reparação por danos morais. Em que pesem os argumentos lançados pela embargante, a condenação não ultrapassou o limite da contratação, já que a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos foi determinada em razão da ausência de funcionamento do rastreador e da assistência, já que o defeito já havia sido denunciado pelo consumidor. 5. A desídia da embargante em atender a justa solicitação do consumidor, que, ressalto, estava restrita ao limite da contratação, agravou o dano e rompeu a legítima expectativa que o consumidor mantinha ao contratar o serviço da embargante. Não há, pois, qualquer omissão no acórdão que analisou todos os pontos do recurso e confirmou a sentença por seus próprios fundamentos. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1421533, 07009505820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 36191902). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos V e X, da CF/88. Verifica-se que a controvérsia refere-se à rescisão de contrato de consumo entabulado entre as partes por vício do serviço e condenação da parte ré a restituir ao autor R$1.736,16 (mil setecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) e pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Por fim, ressoa claro que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente